Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-59.2021.8.11.0033
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000479-59.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (ASSISTENTE), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil p
ública, condenando o apelante a recompor área de reserva legal degradada,
pagar indenização por danos materiais ambientais a ser ap
urada em liquidação de sentença
e indenização por danos
morais coletivos fixada
em R$ 2.000,00 por hectare degradado.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual do Ministério Público quando há alegação de regularização ambiental do imóvel; (
ii
) analisar a possibilidade jurídica da cumulação de obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenização por danos materiais; e (
iii
)
se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais coletivos
.

III
. Razões de decidir

3.

A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) constituem deveres legais impostos ao proprietário rural, não servindo como excludentes de ilicitude pretérita nem como escudo contra a responsabilização por danos ambientais já perpetrados, persistindo, portanto, o interesse processual na ação civil pública.

4.
É admissível a cumulação da obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com a indenização por danos materiais ambientais, não havendo
bis in idem
, conforme Súmula
629
do STJ, posto que tais obrigações
possuem
finalidades distintas: a primeira visa à recomposição física do bem, enquanto a segunda busca compensar os danos intercorrentes, verificados entre a ocorrência da degradação e a efetiva recuperação da área.

5.
O dano moral coletivo ambiental prescinde da demonstração de que a coletividade sinta dor ou indignação, bastando
a
comprovação do impacto negativo sobre o bem jurídico tutelado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. A supressão não autorizada de vegetação nativa em 364,9489 hectares, sendo 295,3694 hectares em Área de Reserva Legal, ocorrida nos anos de 2010 a 2015, configura violação grave ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, ensejando a reparação extrapatrimonial.

IV
. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
"1. A inscrição no
CAR
e a adesão ao
PRA
não elidem a responsabilidade civil por danos ambientais pretéritos.
2
. É admissível a cumulação de obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenização por danos materiais, por possuírem finalidades distintas. 3. O desmatamento não autorizado em área de reserva legal enseja a condenação por dano moral coletivo,
independentemente de comprovação de sofrimento coletivo, dada a natureza difusa do bem jurídico lesado."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225, §3o; Lei 6.938/1981, art. 14, §1o; Lei 12.651/2012,
arts
. 12, I, 'a', 29; Lei 14.119/2021; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 629; STJ,
REsp
1.269.494/MG,

Rel. Min. Eliana Calmon
, Segunda Turma,
j. 24.09.2013; STJ,
REsp
1.058.222/SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 03.09.2009;
STJ, Ag Int n os ED cl n o AR Esp n
.
1.418.052
/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025
;
TJMT,
N.U
.
1001038-69.2023.8.11.0025
,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
MILTON PAULO CELLA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
ação civil p
ública no 1000479-59.2021.8.11.0033, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão impôs ao apelante as seguintes obrigações: (i) recomposição integral da área de reserva legal degradada (ARLD), mediante apresentação e execução de PRADA, no prazo de 90 dias, com aprovação da SEMA/MT; (
ii
) pagamento de indenização por danos materiais ambientais, a ser apurada em liquidação
, com destinação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Nova Maringá/MT; e (
iii
) pagamento de R$ 2.000,00 por hectare degradado, a título de danos morais coletivos.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar: (i) necessidade de concessão de gratuidade da justiça, em razão de hipossuficiência econômica, agravada por superendividamento e processo de recuperação judicial; e (
ii
) ausência de interesse processual do MPE-MT, por suposta regularização ambiental da propriedade rural.

No mérito, alega: (i) configuração de
bis in idem
na cumulação das condenações por obrigação de fazer e indenização material; e (
ii
) inexistência de dano moral coletivo, diante da ausência de lesão relevante à coletividade.

Apresentadas contrarrazões pelo MPE-MT e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (Ids.
257699408 e 284464856).

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido (
Id. 260787673)
.

Infrutífera a tentativa de conciliação no CEJUSC
de 2o Grau
(Id. 281222892)
,
os autos retornaram ao gabinete deste Relator para regular prosseguimento e apreciação do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
MILTON PAULO
CELLA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação civil p
ública no 1000479-59.2021.8.11.0033, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O cerne da controvérsia consiste em:
(i)
estabelecer se há ausência de interesse processual do Ministério Público diante de eventual regularização ambiental do imóvel; (
ii
) determinar se a cumulação das condenações por obrigação de fazer e indenização material configura
bis in idem
; e (
iii
) verificar se há dano moral coletivo indenizável.

1. DA PRE
LIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A alegação de carência de ação, sob o argumento de que a propriedade estaria regularizada ambientalmente, não merece acolhida.

O interesse processual decorre da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. O mero cumprimento de etapas administrativas — como a inscrição no CAR e adesão ao PRA — não exclui a responsabilidade por danos ambientais pretéritos.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva,
propter rem
e imprescritível, nos termos do art. 225, §3o da CF e art. 14, §1o da Lei 6.938/81.

No caso, o Relatório Técnico de Desmatamento no 0167/2020 constatou supressão não autorizada de 364,9489 hectares de vegetação nativa, sendo 295,3694 hectares em área de reserva legal, em violação ao Código Florestal (Lei 12.651/2012).

Segundo parecer ministerial, persiste déficit de 299,7752 hectares de ARL, inferior ao mínimo de 80% exigido no bioma Amazônia.

Assim, a regularização posterior não afasta o interesse processual, tampouco exime a responsabilização.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. DA
CUMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

O
apelante sustenta a impossibilidade jurídica da cumulação de obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com a condenação por danos materiais, alegando que ambas possuiriam idêntica finalidade – o reflorestamento da área –, o que configuraria inadmissível
bis in idem
.

Com fundamento no art. 225 da Constituição Federal e no art. 3o da Lei 7.347/1985, a interpretação sistemática da norma deve conferir à conjunção “
ou
” um sentido aditivo, não excludente, possibilitando que as obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar sejam impostas cumulativamente, desde que voltadas a finalidades distintas da reparação do dano ambiental, garantindo a aplicação plena dos princípios da reparação integral e da responsabilidade ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido da admissibilidade da cumulação das obrigações mencionadas, conforme dispõe a Súmula no
629
:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer
ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar
”
.
[
g.n
.]

Em julgado recente, a Segunda Turma do STJ asseverou que “
a reparação pecuniária não possui natureza subsidiária em relação à obrigação de fazer,
mas são cumulativas
, podendo o pagamento da indenização ser cobrado independentemente do cumprimento ou não na obrigação de fazer.”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.
1.418.052
/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025).

Na esteira do STJ, e
sta c. Câmara
igualmente adota
tal entendimento
. Vejamos:

“
[...]

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador.
O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do ambiente.

[...]

Tese de julgamento:
‘Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa restauração.’
”
(TJMT, N.U.
1001038-69.2023.8.11.0025
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).
[
g.n
.]

Logo, a indenização não possui caráter subsidiário, tampouco está condicionada à inexecução da obrigação de fazer, tratando-se de prestações autônomas e compatíveis com o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que exige a reparação integral do meio ambiente lesado, nos moldes do art. 225 da Constituição.

No caso
dos autos
, o Relatório Técnico de Desmatamento no 0167/2020
(Id.
257700651
)
comprova que o apelante promoveu a supressão não autorizada de vegetação nativa em 364,9489 hectares, sendo 295,3694 hectares em Área de Reserva Legal, o que configura dano ambiental de significativa magnitude.

A imposição
apenas de
obrigação de fazer
– como pretende o apelante –
, consubstanciada
na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de PRADA, revela-se manifestamente insuficiente para promover a reparação integral do dano ambiental, porquanto não contempla os danos intercorrentes – decorrentes da supressão temporária dos serviços ecossistêmicos durante o período em que o ambiente permanece degradado – nem os danos residuais que potencialmente subsistirão mesmo após as medidas reparatórias.

Com efeito, a privação dos serviços ecossistêmicos, definidos pela Lei 14.119/2021 como
"benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais”
(art. 2o, II), constitui prejuízo material autônomo que não é sanado pela mera recuperação física da área degradada. Entre tais serviços, destacam-se o sequestro de carbono, a regulação climática, a manutenção da biodiversidade, a formação e conservação do solo, a ciclagem de nutrientes, a proteção contra erosão, a regulação do ciclo hidrológico e a purificação da água e do ar.

A cumulação das obrigações de fazer, consistentes na recuperação ambiental, e de indenizar, por meio de compensação financeira, não apenas encontra respaldo na ordem jurídica pátria, como revela-se imprescindível à plena efetivação da tutela do meio ambiente
.

Portanto, impõe-se a manutenção da obrigação de indenizar os danos ambientais, tanto na modalidade intercorrente quanto na residual, a ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 509, I), cumulativamente à obrigação de fazer, mediante apresentação e execução de PRADA,
devidamente
reconhecidas na sentença proferida pelo d. Juízo
a quo

(Id. 257699388).

Nesses termos
, não merece acolhimento
a
pretensão recursal de afastamento da condenação por danos materiais.

2.2.
DO DANO MORAL COLETIVO

O
apelante contesta a condenação por danos morais coletivos, argumentando que o fato narrado constituiria mera infração administrativa, desprovida de significativa repercussão na coletividade ou lesão a valores fundamentais da sociedade.

Em relação ao dano moral coletivo em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça entende ser
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(REsp
1.269.494
/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(REsp
1.058.222
/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No caso, a conduta transgressora da parte apelante se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por dano
moral coletivo ambiental, pois durante a instrução do feito conclui-
se que a parte apelante promoveu
a supressão não autorizada de vegetação nativa em 364,9489 hectares, sendo 295,3694 hectares em
á
rea de
r
eserva
l
egal
(ARL)
,
ocorrida
nos anos de
2010 a
2015 no imóvel rural denominado Fazenda

Vianmancel
I, localizado no município de Nova Maringá/MT.

A Reserva Legal, conforme definiçã
o legal (art. 3o,
III
, da Lei
12.651/2012), constitui área localizada no interior da propriedade rural com a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade e servir de abrigo e proteção da fauna e flora nativas.

Ao promover o desmatamento ilegal dessa área especialmente protegida, o apelante comprometeu
suas
funções ecológicas essenciais, prejudicando não apenas o equilíbrio ambiental local, mas também valores constitucionalmente tutelados, como a preservação da biodiversidade, a proteção da fauna e flora nativas e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado para
as presentes
e futuras gerações.

É imperioso destacar que, ainda que o apelante tenha, em momento ulterior, promovido a regularização da área por meio do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
), ta
l medida não é suficiente
para afastar a condenação por danos morais coletivos. A regularização ambiental, conquanto imprescindível, não exonera o infrator da obrigação de indenizar pelos danos causados, especialmente quando os danos em questão lesam interesses difusos e coletivos, como no caso do meio ambiente.

Portanto, diante dos atos praticados pela parte apelante e do impacto na coletividade, torna-se imperativa a manutenção da sentença pela condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos
direitos difusos da sociedade.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare degradado mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta lesiva perpetrada, bem como à extensão do dano causado ao meio ambiente. Tal valor guarda estrita consonância
com os parâmetros fixados pela Resolução no 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual estabelece, em seu artigo 14, que a condenação por danos ambientais deve considerar, além da gravidade do ilícito, a repercussão do dano sobre a mudança climática global, os prejuízos difusos experimentados por povos e comunidades afetadas, e o efeito dissuasório da medida judicial imposta.

Ademais, a quantia arbitrada está em harmonia com a jurisprudência consolidada por este
e.
Tribunal de Justiça em casos de natureza similar, não se revelando excessiva ou desproporcional à luz das peculiaridades fáticas e jurídicas que permeiam o caso em apreço. Por conseguinte, mostra-se incabível a pretensão de sua redução, haja vista a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função reparatória e pedagógica da indenização.

Por fim, afasto a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
MILTON PAULO
CELLA
,
mantendo inalterado o pronunciamento judicial recorrido pelos seus pr
óprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025